Tribunal: TJMT
Processo: 1026279-48.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026279-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.838.971-42 (APELANTE), ALYSSON MACARIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.712.711-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DO NASCIMENTO LIRA - CPF: 006.780.321-06 (VÍTIMA), G. L. N. (VÍTIMA), TATIANE MEIRA DA SILVA - CPF: 042.911.811-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1026279-48.2022.8.11.0003

APELANTE: CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE ­ – RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – AUTORIA CORROBORADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DOSIMETRIA – FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
QUANTUM
ADOTADO – AJUSTE IMPOSITIVO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

“
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido.

“
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ).

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.208/MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1026279-48.2022.8.11.0003

APELANTE: CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Clayton Willeyn Martins de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões, assevera que: 1) no caso, “
a conclusão é pela absoluta invalidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, sem observância da garantia traçada pelo art. 226 do CPP e não corroborados ou sanados em juízo
” (sic);
2) “
nos autos não há sequer elementos que demonstrem o envolvimento do apelante com o crime
”, especialmente porque “
não foi preso no dia do fato, e sim em situação completamente desvinculada, em dia, local e horário distinto, em momento em que estava dormindo”
(sic); 3) a reincidência agravou a pena em 1/5 (um quinto), sem justificativa para o
quantum
adotado (
Id.
200405227 - pág. 1-18).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
200405230 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
201250282 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1026279-48.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, em razão dos seguintes fatos:

Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 6 de setembro de 2022, por volta das 23h30min, na Avenida Governador Júlio de Campos, n. 1162, Bairro Sagrada Família, neste município de Rondonópolis, o denunciado, acompanhado de um terceiro não identificado, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Diego do Nascimento Lira, Tatiane Meira da Silva e Gilson Lira Neto, consistente no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e três aparelhos celulares.

Segundo restou apurado, na referida data, as vítimas encontravam-se trabalhando em um trailer de espetinho, quando o denunciado e o comparsa não identificados se fizeram passar por clientes e anunciaram o assalto utilizando uma arma de fogo.

Juntaram-se na investigação, o termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 102294172 - Pág. 12/14/16), Relatório de investigação (Id. 102294172 - Pág. 22) e Auto de Avaliação Indireta (Id. 102294175).

Não foi possível localizar o denunciado e realizar o seu interrogatório.

[...]
(Id.
200405166 - pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Gilson Lira Neto descreveu o assalto nos termos transcritos:

Que o declarante estava ajudando o seu pai fechar o espetinho quando dois rapazes na moto ‘perguntou’ se tinha lanche e o declarante respondeu que só tinha espeto; Que o suspeito da garupa ‘deu voz de assalto’ e o seu pai abriu a porta do trailer e o outro suspeito grandão rendeu o seu pai de costa no trailer;
Que o suspeito que estava armado tem o olho direito inchado
, magro estatura mediana, e outro, que era o piloto da moto, era grandão e moreno; Que ambos estavam de moletom; Que a moto que estavam era uma Titan preta, de farol azul

[...]
(Id.
200403794 - Pág. 8).

Tatiane Meira da Silva declarou:

Que a declarante possui um espetinho junto com o seu marido Diego, na Av. Júlio Campos, e no dia 06/09/2022, por volta de 22:30 horas, estava fechando o espetinho, recolhendo as coisas, quando
dois rapazes em uma moto anunciou o assalto, rendendo o seu enteado Gilson
; Que quando seu enteado foi abordado, a declarante e seu marido estavam dentro do trailer fazendo a contagem de bebidas; Que os dois suspeitos desceram da moto, um deles ficou com o Gilson e o outro subiu no trailer; Que o que ficou com seu enteado pediu para entregar as coisas;
Que um dos suspeitos é magro, estatura mediana, moreno, olho deformado e com um revólver na mão e o outro era alto
;
Que o suspeito do olho deformado pegou o celular do seu enteado e o dinheiro do caixa,
em torno de R$ 600,00 (seiscentos reais), e o outro suspeito levou três celulares sendo um do seu marido, um da declarante e um do lanche; Que os celulares eram um Xiaomi Poco Fone F1 vermelho, Samsung J7 Prime preto, um Samsung S10 Lite azul e um Motorola G200 azul claro;
Que mostrado o álbum de foto de suspeitos desta delegacia a declarante reconhece sem sombra de dúvidas a pessoa de Clayton Willian Martins de Souza como sendo o suspeito que realizou o roubo estava com a arma em mãos
[...]
(Id. 200403794 - pág. 10-11).

Este é o depoimento de Lauro Evaner Correa:

Que a equipe do depoente diligenciou até o local do fato em busca de sistema de monitoramento que pudesse ter registrado a ação delitiva, porém foi constatado a ausência de câmeras no local. Desta forma, fomos nos estabelecimentos comerciais próximos do fato, mas devido o posicionamento das câmeras não foi possível registrar a ação dos suspeitos. Deste modo, conversamos com a vítima, o senhor DIEGO DO NASCIMENTO LIRA, para buscar detalhes do roubo e características dos suspeitos, sendo que o mesmo nos relatou que sua esposa a senhora
Tatiane Meire da Silva e seu filho Gilson Lira Neto que foram os primeiros a serem abordados pelos dois suspeitos, ambos observaram que um dos suspeitos tinha uma deformidade no olho direito
.
Diante desta informação, buscamos nos sistemas policiais fotos de suspeitos com esta característica, sendo que ao mostrar a foto do CLAYTON WILLIAN MARTINS DE SOUZA, filho de Luiza de Souza Camargo, as vítimas reconhecem com 100% de certeza o suspeito que estava com a arma de fogo, sendo um dos suspeitos que realizaram o roubo em seu estabelecimento comercial;
Que em relação ao segundo suspeito, não foi possível a identificação até o momento; contudo, continuaremos as investigações e assim que obtiver novas informações, será reportado a autoridade policial para as devidas providências [...]
(Id. 200403796 - pág. 1-2).

Na instrução processual, Tatiane Meira da Silva confirmou a ocorrência do crime a atribuiu ao réu sua autoria:

MP: [...] eu gostaria que a senhora nos relatasse tudo o que aconteceu, com o máximo detalhamento possível, aí se precisar, no final, eu faço mais alguma pergunta, ok?

V: Sim,

MP: Por favor.

V: Olha, o que eu me recordo é que no dia 7, na véspera do feriado, em setembro, eu me recordo que estava eu e meu esposo repondo as bebidas dentro do trailer e para o lado de fora ficou o meu enteado, colocamos uns espetinhos que ele queria esquentar para ele comer; aí a gente, quando a gente ‘deu por fim’, por voz estranhas, né?; que a gente olhou, ele estava... tinha dois ‘rapaz’ que tinha abordado o meu enteado, dando voz de assalto, o rapaz maior eu não consegui ver a fisionomia dele, ele ficou o tempo todo de capacete, aí ele abordou o meu esposo e colocou ele no canto do trailer, virando meu esposo de costa, ficou de costa para mim, eu fiquei no meio entre os dois, os dois assaltante; o menor ficou no lado de baixo do trailer, com a arma apontada para o meu enteado, pedindo que a gente passasse o celular, aí na hora do assalto ele ainda falava na gíria deles, ‘berico’, ‘passa o berico’, e eu nervosa [...], eu falei: “ não sei o que é berico’, e ele falou assim: “é celular, é celular”, aí eu fui e passei o celular, aí ele já foi pedindo, pegando a bolsa, né?, com dinheiro, estava em uma bolsinha, tipo um estojo escolar, o dinheiro que eu tinha feito na noite da venda dos espetos, inclusive tinha dinheiro de uma noite anterior, ele pegou o dinheiro e aí eu falei que não tinha mais, que agora o que tinha era as moedas; ele falou assim que não queria moeda, que queria só o dinheiro de papel e o celular; aí ele pegou, o maior pegou o meu celular, pegou o celular do meu esposo e pegou o celular, um J7, que era o celular que a gente usava para fazer a rede social do espetinho, essas coisas; o de baixo, ele com a arma apontada para o meu enteado, falava para o meu enteado bloquear o telefone, passar o telefone para ele, foi isso aí, eles montaram numa moto, não consigo me recordar se a moto era azul escura ou preta, mas era uma cor escura, e saíram da Júlio Campos, Júlio Campos sentido... é ali em frente da Eletronorte eu não sei mais nem dizer o endereço correto, mas era na Júlio Campos, em frente à Eletronorte, eles chegaram pelo que o meu enteado tinha me relatado, relatado a mim e ao meu esposo, eles chegaram por trás, né?, porque era uma rua bem escura, a gente estava localizado na Júlio Campos, mas era uma rua escura, a rua atrás do CTG era uma rua de pouca iluminação.

MP: Basicamente o prejuízo ficou nos celulares e no dinheiro, né?

V: Sim, era em torno de uns R$700,00 (setecentos reais) e eram quatro celulares [...].

MP: Entendi, algum dos assaltantes, a senhora viu o rosto na hora do assalto?

V: O que ficou... como o maior ficou o tempo todo de capacete e casaco, estava com o casaco preto, ele ficou de costa, porque ele que abordou meu esposo, então eu não via, ele pedia para o meu esposo nem olhar para trás, nem para mim olhar para a cara dele, então
eu fiquei de frente com o que ficou com a arma apontada para o meu enteado, ele era de uma estatura de 1,58, magro, moreno, ele tinha uma deformação no olho.

MP: Ah, então quando a senhora fala que o menor ficou com a arma, é o menor em estatura, né?, não é idade, é em tamanho?

V: Isso menor estatura, porque o outro era grande, mais ou menos na altura do meu esposo, inclusive em torno de 1,80, 1,81, e o outro era menor, que
ele chegava a ser até mais ou menos da minha altura, entre 1,60,
aí esse ficou na parte de baixo do trailer com o meu enteado, com a arma apontada para o meu enteado, pedindo para mim passar os pertences.

MP: Esse aí a senhora viu bem o rosto dele?

V: Sim, que ele estava com a deformação, ele tem uma deformação de nascença no olho, ele tinha uma deformação no olho assim que é bem visível.

MP: Chegaram a mostrar algumas fotografias na delegacia, para vocês?

V: Sim

MP: Vocês reconheceram?

V: Sim.

MP: Essa pessoa?

V: Sim, reconheci esse, o que estava abaixo com o meu enteado
,
agora o maior não, porque eu não...

MP: Não viu?

V: Nada, não vi, não via cabelo, não via rosto, não via nada.

MP: E a senhora lembra de quantas fotos a senhora viu, eram bastante, era só uma, dez, vinte, quantas eram mais ou menos?

V: Nossa, faz tanto tempo, mas não era pouca, que eu fui duas vezes lá.

MP: Tudo bem se não lembrar, né?, o que tinha defeito ou deformidade que a senhora falou no olho, foi realmente só um que a senhora viu?

V: Sim, foi isso que eu vi.

MP: A senhora reconheceu com certeza, viu bem o rosto dele, né?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça] é porque eu fiquei cara a cara com ele, ele ficou cara a cara tanto comigo quanto com o meu enteado.

[...]

Defesa: Esse rapaz que você diz que viu, esse que era menor, ele também estava com a cara limpa ou ele também estava usando capacete?

V: Ele estava... agora não vou lembrar, nossa, faz tanto tempo, ele estava com capacete, só com o capacete dele, estava mais visível, porque ele ficou no claro, bem com claro, então assim consegui olhar bem para ele.

Defesa: Então ele estava de capacete e você viu pela viseira, é isso?

V: Sim.

Defesa: O rosto dele?

V: Isso, mas o capacete dele está bem, bem visível, a deformação no olho dele.

Defesa: Essa deformação nos olhos você pode... você falou que é de nascença, por que você falou que é de nascença, o que fez você é acreditar que é de nascença essa deformação?

V: Ah...

Defesa: Não tem cicatriz ao redor?

V: Não, é como se fosse uma, a deformação que eu falo, é o olhar mais baixo, o olhar bem...

Defesa: Bem fechado?

V: Como que eu vou te dizer, eu não sei nem usar a palavra, mas você olha assim, você vê que é, não é como se fosse algo que tivesse machucado ou que ele tivesse drogado alguma coisa.

Defesa: Foi possível ver a cor da pele dele assim, o cabelo?

V: Cabelo não, mas a cor dele era um moreno, um moreno não para o negro, moreno mais claro.

Defesa: E além dessa característica foi possível ver o corpo dele, sei lá, tem alguma tatuagem, ele estava de calça, bermuda?

V: Estava de calça, chinelo e casaco.

[...]

Defesa: E ele foi colocado pessoalmente na frente de vocês ou não, depois que ele foi preso?

V: Não, eu vi por computador.

Defesa: Pelo computador?

V: Eu não vi ele pessoalmente.

Defesa: Quando a senhora viu pelo computador, a polícia esclareceu que poderia ser ele?

V: Não, ela perguntou e saiu mostrando.

Defesa: E você apontou?

V: Tipo de frente e foi separando, porque a única pessoa que teve contato com ele foi eu e meu enteado, aí teve um dia, fui eu e meu esposo e aí eu dei meu depoimento e passou alguns dias o meu enteado foi e fez o depoimento, aí depois eu retornei para tentar fazer o reconhecimento do maior e esse eu não tinha como eu dar nenhuma característica, porque não vi
.

Defesa: E você falou que ele é mais ou menos do seu tamanho, né?, vocês ficaram em pé juntos, perto assim?

V: Assim, eu estava na parte de cima do trailer, ele estava mais abaixo, ele estava no chão, porque o trailer tem uma... é alto, aí eu ficava na parte de cima e ele na parte de baixo, mas como o meu enteado tem praticamente a minha altura, ele ficou bem rente, ele era pequeno, estatura baixa.

Defesa: Certo, além dessa foto com essa pessoa com essa característica nos olhos, foi mostrada outras fotos de pessoas com deficiência nos olhos também para senhora?

V: Foram, foram mostradas várias pessoas, agora, eu não vou saber dizer se foi uma, se foi dez, se foi vinte, se foi quinze, se foi trinta foto, mas foi mostrado várias fotos
.

Defesa: E essas fotos tinham outras pessoas com características, com os olhos nessa situação, a senhora lembra?

V: Olha, tinha...

Defesa: Ou era só ele que estava?

V: Não, tinha vários meliantes lá, tinha tudo quanto era tipo.

[...]
(Id.
200405206 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

O PM Alysson Macario assegurou que, na ocorrência, a vítima “
relatou que estava no estabelecimento, aí chegou o indivíduo de posse de arma de fogo e anunciou o roubo, levou o dinheiro, o celular e logo em seguida embrenhou em fuga em um ignorado, essas informações que foram passadas
” (Id.
200405206 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

O depoimento do IPC Márcio Leandro Lowe auxiliou na compreensão do caso:

MP: Quanto a esse assalto, que aconteceu no trailer contra o proprietário lá, a esposa dele e o garotinho, levaram celulares e dinheiro, o que o senhor pode nos relatar?

T: Doutor, essa foi uma ação da seguinte maneira, duas pessoas em uma motocicleta, de cor preta, chegaram e renderam a princípio a Tatiane e o menor para o lado de fora do trailer, o garupa que desceu da moto, que estava com a arma na mão, rendeu, e na sequência foram para o trailer onde que estava a outra vítima e subtraíram aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), foi levado os aparelhos celulares, em seguida, eles saíram sentido lá ao Jardim Atlântico; de posse dessas informações nós deslocamos até o local lá em busca de câmeras de monitoramento, que pudesse ter feito a gravação da ação delituosa, mas no trailer ele não tinha e nos estabelecimentos comerciais nas proximidades, pela posição das câmaras, não foi possível fazer a gravação da ação,
o que nos chamou a atenção foi que duas das vítimas falavam sempre que a pessoa que estava de posse da arma de fogo, que era o garupa, ele tinha uma deformidade num dos olhos, então a gente pegou e mostrou algumas fotos e de imediato, quando mostrou a foto do Clayton, os dois, ambos reconheceram com 100% como sendo a pessoa que estava munido com revolver, que rendeu os dois e procedeu no roubo
.

MP: Positivo, a identificação dos responsáveis, como que foi, como ficou?

T: Então, o outro responsável a gente não conseguiu, não logramos êxito em identificar, somente só o Clayton pela identificação das vítimas através das fotografias, doutor
.

MP: Perfeitamente, as diligências para tentar encontrar o Clayton, como é que foi?

T: Então, em posse disso aí depois foi expedido mandado de prisão para ele, a gente também foi em busca nos locais que poderia ser encontrado e a gente recebeu a informação do que ele já tinha conhecimento do mandado de prisão e ele já se encontrava foragido, em fuga.

MP: Tá, mas entre as diligências do mandado de prisão vocês chegaram a fazer alguma diligência prévia para tentar localizar o alvo, para saber se ele estava frequentando os locais que costumeiramente ele frequentava ou ele já estava foragido?

T: Já, a gente teve informação que ele já estava foragido, não conseguimos localizá-lo.

MP: Perfeitamente, o senhor participou da prisão dele agora com o comprimento do mandato ou não?

T: Não, senhor, não fui eu não. [...]
(Id.
200405206 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu negou ter envolvimento no crime,
verbis
:

Juiz: [...] o que o senhor tem a dizer, gostaria de confessar, apresentar a sua versão ou permanecer em silêncio?

R: Eu vou negar tudo porque não foi eu, entendeu?, minha consciência está limpa, porque não fui eu, já tive arma, entendeu? [...] arma já tive, [...] fui preso por essas coisas, essas coisas aí, entendeu?, a polícia foi lá em casa me procurar e disse que não me achou, aí meio que eu sempre morei naquela residência, [...], eles me pegaram dormindo dentro de casa, entendeu?, se quisesse me pegar, ir lá, pegar em tudo, depoimentos tinham que pegar, entendeu?, sempre morei lá, nunca mudei de lá.

[...]

Defesa: Eu quero saber se você tem uma deficiência no olho, parece que seu olho é um pouco menor, essa deficiência é decorrente do quê?

R: Desde quando eu nasci.

Defesa: Desde quando nasceu, de nascença?

R: Isso, também doutor, deixa eu falar por que fizeram conhecimento pessoalmente só por foto [...].

Defesa: Você não foi colocado para ser reconhecido pessoalmente?

R: Não, nem falei nunca na minha vida.

Defesa: Certo, você tem alguma tatuagem?

R: Tenho na mão.

Defesa: Pode mostrar para a gente, por favor, é na mão?

R: Isso no outro braço também, o nome da minha filha aqui.

[...]

Defesa: Tá, você mede quanto, qual sua altura?

R: Mais ou menos 1,70, doutora, mais ou menos.

[...]

Defesa: Quando você foi preso na sua casa foi apreendida alguma coisa, algum objeto?

R: Não, nada.

Defesa: Você tem alguma moto preta, moto vermelha, alguma moto?

R: Estava ‘de a pé’ doutora.

Defesa: Foi apreendida arma de fogo com você?

R: Não.

Defesa: Alguma vestimenta?

R: Não, nada. [...]
(Id.
200405209 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ao reverso do alegado, a autoria e a materialidade exsurgem no conjunto probatório produzido.

Consoante restou apurado, as vítimas estavam no trailer em que vendiam espetinhos quando foram abordadas por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto, subtraíram dinheiro e celulares e, em seguida, fugiram utilizando uma motocicleta.

A respeito do acontecido, Tatiane Meira da Silva explicou para o Promotor de Justiça: “
estava eu e meu esposo repondo as bebidas dentro do trailer e para o lado de fora ficou o meu enteado, colocamos uns espetinhos que ele queria esquentar para ele comer; aí a gente, quando a gente ‘deu por fim’, por voz estranhas, né?; que a gente olhou, ele estava... tinha dois ‘rapaz’ que tinha abordado o meu enteado, dando voz de assalto”.

A vítima asseverou que o assaltante “
maior [mais alto] ficou o tempo todo de capacete e casaco, estava com o casaco preto, ele ficou de costa, porque ele que abordou meu esposo, então eu não via”.

Contudo, em relação ao segundo meliante, foi contundente ao dizer que ficou “
de frente com o que ficou com a arma apontada para o meu enteado [...], vi por que ele estava com a deformação, ele tem uma deformação de nascença no olho, ele tinha uma deformação no olho assim que é bem visível”,
de modo que reconheceu Clayton no acervo fotográfico da delegacia.

As declarações prestadas por
Gilson Lira Neto na fase inquisitorial confirmam “
que o suspeito que estava armado tem o olho direito inchado”.

A identificação realizada por eles encontra-se registrada nos termos de reconhecimento fotográfico encartados no Id. 200403794 - pág. 12-15.

O policial civil auscultado na instrução processual corrobora a narrativa das vítimas.

Ao descrever a investigação, Márcio Leandro Lowe esclareceu que “
o que nos chamou a atenção foi que duas das vítimas falavam sempre que a pessoa que estava de posse da arma de fogo, que era o garupa, ele tinha uma deformidade num dos olhos, então a gente pegou e mostrou algumas fotos e de imediato, quando mostrou a foto do Clayton, os dois, ambos reconheceram com 100% como sendo a pessoa que estava munido com revólver, que rendeu os dois e procedeu no roubo”.

Não se pode olvidar que
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Além do mais, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para desconstituir a condenação. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Conquanto a defesa insista que o reconhecimento fotográfico de Clayton não tem validade, o argumento não se sustenta.

Deve-se lembrar que o réu empreendeu fuga logo depois de cometer o crime, o que inviabilizou o possível reconhecimento pessoal.

De toda sorte, as regras do art. 226 do Código foram observadas na identificação fotográfica.

As provas demonstram que, após as vítimas descreverem os assaltantes, lhes foram apresentadas
várias
fotos.

As imagens constantes no Id.
200403794 - pág. 19 comprovam que os indivíduos tinham características semelhantes, como tipo físico e cor da pele.

Os depoimentos amealhados na instrução processual confirmam a circunstância.

Tatiane esclareceu que, na delegacia, “
foram mostradas várias pessoas, agora, eu não vou saber dizer se foi uma, se foi dez, se foi vinte, se foi quinze, se foi trinta foto, mas foi mostrado várias fotos”.

Ela inclusive repetiu a descrição do assaltante ‘mais baixo’, dizendo que tinha mais ou menos sua altura e era “
um moreno, um moreno não para o negro, moreno mais claro”,
que
trajava calça, chinelo e casaco.

Segundo ela, apesar de usar capacete, a deformação no olho dele era bem visível.

O fato de não haver outras pessoas com deficiência nos olhos nas fotografias mostradas a ela não invalida a identificação.

Guilherme de Souza Nucci esclarece a questão:

Abrandamento da regra:
aquiescemos, nesse prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a expressão “se possível” refere-se “à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida” (
Comentários ao Código de Processo Penal
, v. 1, p. 432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o
abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato
. (Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 806 – e-book) (sem destaque no original).

O fato de as vítimas não mencionarem as tatuagens que Cleyton tinha no braço e na mão se justifica na dinâmica do acontecido.

Conforme Tatiane explicou, depois que anunciaram o assalto, ficou cara a cara com o assaltante armado.

A partir do depoimento percebe-se, nitidamente, que ela se fixou no rosto dele, especialmente em razão da deformidade que percebeu em seus olhos.

Além disso, ele usava um casaco.

Consoante entendimento pacificado, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Assim, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual apontando a responsabilidade do réu no acontecido, seja por falta de provas, seja por nulidade da identificação, descabe falar em absolvição.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] Verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, mas também a prova oral colhida durante a instrução criminal (depoimentos seguros das vítimas Silvana e Valmir). Assim, diante do livre convencimento motivado do juiz, a prova da autoria deve estar lastreada, não apenas no reconhecimento do réu, em sede policial, mas fundamentada, de forma robusta, nas demais provas produzidas, durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 868.208/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

[...] Na espécie, a condenação foi lastreada, também, nas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os relatos uníssonos das vítimas e dos agentes públicos, o reconhecimento realizado nas duas etapas da persecução penal por uma das vítimas, a confissão do paciente e a identificação da motocicleta utilizada para a prática do crime, tanto por imagens de câmera de segurança quanto pela anotação da placa por uma das vítimas, corroboram a autoria delitiva. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do paciente na fase policial pelas vítimas, suficientes, portanto, para atestar a autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 847.675/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Por outro lado, a dosimetria merece ser revista.

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal – 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, o magistrado sentenciante computou a reincidência nos seguintes termos:

Presente a agravante da reincidência inserta no art. 61, I do Código penal, considerando que acusado apresenta uma sentença condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor, razão pela qual acrescento 01 ano e 05 dias multa.

Assim, fixo a pena provisória em 5 anos de reclusão e 15 dias-multa. [...]
(Id.

200405215 - pág. 9).

Embora o Código Penal não delimite a fração de agravamento ou de atenuação da pena, o Superior Tribunal de Justiça recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possiblidade de adotar patamar diverso, mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.208/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023).

In casu
, o acréscimo aplicado – 1 (um) ano, que equivale a 1⁄4 (um quarto) – supera a fração recomendada e não foi justificado, sendo impositivo seu ajuste.

Passo à dosimetria.

Mantenho a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, computo a reincidência (CP, art. 61, I) na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em seguida, incide a causa de aumento de pena do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo), na fração de 2/3 (dois terços). Assim, fixo a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, que torno definitiva por inexistem outras situações a serem consideradas.

Por conta da reincidência, mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2 o e 3o):

[...] O regime fechado para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado, consoante dispõem o art. 33, caput e parágrafos, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade na imposição do meio mais gravoso para o desconto da reprimenda. Afinal, apesar de ser a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência do paciente justifica a imposição do regime mais severo, não havendo a possibilidade de analisar em concreto se o regime menos gravoso seria socialmente recomendado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 867.444/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

[...] "Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando apontado dado fático suficiente a indicar a maior reprovabilidade da conduta - na espécie, a reincidência do agravante -, ainda que o quantum da pena tenha sido inferior a oito anos (art. 33, § 3o, do CP)" (AgRg no AREsp n. 831.035/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2016, DJe 3/8/2016). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 769.136/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso defensivo para ajustar a fração de agravamento da pena pela reincidência para 1/6 (um sexto), redimensionando a condenação definitiva para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024